Tribunal: TJES
Processo: 5000459-35.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-35.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PASTORE CUNHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000459-35.2022.8.08.0037

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: MARCOS ANTONIO PASTORE CUNHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4782144).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)

que o recurso seja conhecido e provido;
b)

que a sentença deve ser reformada
;
c)

que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)

que a prestação de serviço foi interrompida por ações de terceiros ou intempéries do ambiente
;
e)
que a resolução 632/2014 da ANATEL estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para a resolução do problema técnico;
f)
que é excessiva e desproporcional a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação
;
g)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
h)
que o
quantum

indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na interrupção do serviço de telefonia contratado pela parte recorrida, durante o lapso temporal de oito dias.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange à persistência da falha na prestação de seus serviços especificamente em relação aos diversos protocolos registrados pelo recorrido na tentativa de resolução do defeito, logrando êxito somente após o ingresso da presente demanda e consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada. Vejamos:

Noutra senda, a parte requerida colacionou aos autos relatório de chamadas que o autor realizou a partir de 28/06/2022 (vide ID nº 17050345). Ocorre que na inicial, a parte requerente alega que os problemas iniciaram em 20/06/2022.

Vislumbro que apenas após o protocolo da presente demanda (cuja data corresponde a data de inicial de apresentada no relatório de ID nº 17050345) é que as ligações voltaram a funcionar. Isto implica que houve 08 (oito) dias sem a prestação do serviço.

Finalmente, alega a parte requerida, em sede de contestação que a prestação de serviço pode ser interrompida por ações de terceiros ou intempéries do ambiente. Quanto a isto, entendo que se trata de risco natural que advém do tipo de serviço prestado, de forma imprevisível. Como é de curial sabença, tal risco é arcado pela prestadora, independe de culpa (responsabilidade objetiva), conforme artigo 12 de CDC.

Assim, entendo que a parte requerida não apresentou nenhuma prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido em sede inicial, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

Fácil é concluir que a suspensão hostilizada ocorreu de forma irregular e arbitrária, demonstrando, a prestadora, total descaso com o consumidor. É evidente que a interrupção de serviços da espécie, como ocorreu com o recorrido, mostra-se suficiente a causar transtornos na vida de qualquer pessoa, a ensejar a reparação a título de danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para minorar o dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Finalizando, insurge-se a parte recorrente contra a cominação de
astreintes
em seu desfavor arbitrada na sentença, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

É sabido que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, de acordo com o disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

Outrossim, importante destacar que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, mas sim coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, verifico que a multa diária foi arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
- VIVO
e, no
mérito
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para
R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.